Tribunal: TJES
Processo: 5007192-65.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ELISABETH LORDES
Órgão julgador: ELISABETH LORDES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-02-08

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. RÉU FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS NEGADO.

1 – O paciente foi denunciado como incurso no art. 121, caput do CP por ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima Gilberto Vervloet no dia 10/01/2001, causando-lhe a morte.

2 -A
denúncia foi recebida em 29/11/2001 e decretada a prisão preventiva do réu em 04/10/2001, sendo o mesmo citado por edital em 20/12/2001 e não compareceu no processo, sendo preso apenas em 01/09/2021 no estado de Rondônia. Veja-se que foram indicados elementos concretos constantes dos autos que permitem concluir que a prisão do paciente é necessária. Isso porque, não compareceu a nenhum ato do processo, o que revela a sua intenção de furtar-se à aplicação da lei penal.

3 -
A evasão do distrito da culpa para outra cidade é fundamento suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para o fim de se assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de evitar a ação da Justiça.
(HC 444.888/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018).

4- Ordem conhecida e denegada.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DE
NEGA
R
a ordem
,
nos termos do voto d
o
Relator
a
.

Vitória, ES, em ___/___/2022.

PRESIDENTE RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007192-65.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GILMAR MARTINS ROSS e outros
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
RELATOR(A
):ELISABETH LORDES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Relator / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor GILMAR MARTINS ROSS contra suposto ato coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

Sustenta o impetrante que o paciente possui residência fixa, atividade laborativa e que não se encontrava escondido.

O pleito liminar fora analisado e
indeferido

(
evento 1964357).

Informações prestadas pel
o

MM. Ju
iz
de Direito da
2ª
Va
ra de

São Gabriel da Palha (evento 1993881)
.

A douta Procuradoria de Justiça opinou
pel
a

denegação
da
ordem
(evento 2012109).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de
habeas corpus impetrado em favor GILMAR MARTINS ROSS contra suposto ato coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

Sustenta o impetrante que o paciente possui residência fixa, atividade laborativa e que não se encontrava escondido.

O pleito liminar fora analisado e
indeferido

(
evento 1964357).

Informações prestadas pel
o

MM. Ju
iz
de Direito da
2ª
Va
ra de

São Gabriel da Palha (evento 1993881)
.

A douta Procuradoria de Justiça opinou
pel
a

denegação
da
ordem
(evento 2012109).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

O paciente foi denunciado como incurso no art. 121, caput do CP por ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima Gilberto Vervloet no dia 10/01/2001, causando-lhe a morte.

Ao que se extrai dos autos, a denúncia foi recebida em 29/11/2001 e decretada a prisão preventiva do réu em 04/10/2001, sendo o mesmo citado por edital em 20/12/2001 e não compareceu no processo, sendo preso apenas em 01/09/2021 no estado de Rondônia.

Veja-se que foram indicados elementos concretos constantes dos autos que permitem concluir que a prisão do paciente é necessária. Isso porque, não compareceu a nenhum ato do processo, o que revela a sua intenção de furtar-se à aplicação da lei penal.

Neste
sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO RÉU DO DISTRITO DA CULPA. MEDIDA NECESSÁRIA PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Recorrente foi denunciado pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, § 2.º, incisos I e IV, do Código Penal, porquanto, no dia 10/08/2015, por motivo de vingança, efetuou contra a vítima dois disparos de arma de fogo em um posto de gasolina, evadindo-se do distrito da culpa logo após o crime.

2. Recebida a denúncia, o Réu foi citado por edital porque não localizado. À míngua de manifestação, o Magistrado de primeiro grau, a um só tempo, suspendeu o prazo prescricional e decretou a prisão preventiva do Recorrente como forma de garantir a aplicação da lei penal, em razão da fuga do Réu do distrito da culpa após o suposto cometimento de crime grave.

3
.
A negativa do benefício da liberdade provisória está suficientemente motivada na circunstância de que o Paciente encontrava-se foragido, em local incerto e não sabido, após a prática do delito, tendo sido encontrado somente após expedição do mandado de prisão - fundamento considerado suficiente pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 106.926/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019) GRIFEI.

HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. IRREGULARIDADE SUPERADA. CUSTÓDIA FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. GRAVIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA. SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.

2
. A pretensão de reconhecer a nulidade da citação diante da inversão do prenome do paciente resta superada, porquanto foi constituído advogado nos autos, circunstância apta a demonstrar que o acusado tomou ciência dos fatos a ele imputados.

3. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva está fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para assegurar a
a
plicação da lei penal e para a garantia da ordem pública.

4. A evasão do distrito da culpa para outra cidade é fundamento suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para o fim de se assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de evitar a ação da Justiça.

5. Além do mais, as circunstâncias em que se deu o crime - em que o paciente, após uma discussão no bar, por vingança e retaliação, efetuou diversos disparos com arma de fogo, inclusive pelas costas, que atingiram a vítima, ceifando-lhe a vida - evidenciam a reprovabilidade acentuada da conduta imputada ao agente, bem como sua ousadia e periculosidade social, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim de se acautelar o meio social.

6. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.

7. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.

8. Habeas corpus não conhecido.

(HC 444.888/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018) GRIFEI.

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

Como bem asseverado pelo magistrado:

Não houve alteração do quadro fático a ponto de autorizar a devolução do status libertatis do denunciado, já que seu encarceramento preventivo está fundamentado na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal,
porquanto o réu permaneceu por mais de 20 (vinte) anos foragido.

Registre-se ainda, que o crime ocorreu em 10 de junho de 2001, sendo que logo após os fatos o acusado evadiu-se desta Cidade para o Estado de Rondônia, tendo sido preso em 02 de setembro de 2021.

Tais circunstâncias são o bastante, ao menos até aqui, para manter o denunciado aprisionado cautelarmente, com vistas, sobretudo, para assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se falar, por ora, em qualquer medida cautelar que não seja o cárcere preventivo, dada sua evidente insuficiência para o caso em tela.

Pelo exposto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. RÉU FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS NEGADO.

1 – O paciente foi denunciado como incurso no art. 121, caput do CP por ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima Gilberto Vervloet no dia 10/01/2001, causando-lhe a morte.

2 -A
denúncia foi recebida em 29/11/2001 e decretada a prisão preventiva do réu em 04/10/2001, sendo o mesmo citado por edital em 20/12/2001 e não compareceu no processo, sendo preso apenas em 01/09/2021 no estado de Rondônia. Veja-se que foram indicados elementos concretos constantes dos autos que permitem concluir que a prisão do paciente é necessária. Isso porque, não compareceu a nenhum ato do processo, o que revela a sua intenção de furtar-se à aplicação da lei penal.

3 -
A evasão do distrito da culpa para outra cidade é fundamento suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para o fim de se assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de evitar a ação da Justiça.
(HC 444.888/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018).

4- Ordem conhecida e denegada.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DE
NEGA
R
a ordem
,
nos termos do voto d
o
Relator
a
.

Vitória, ES, em 02/02/2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.